Tribunal: TJSP
Processo: 1012346-59.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012346-59.2020.8.26.0100
Registro: 2020.0000872548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012346-59.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012346-59.2020.8.26.0100
2
19a Vara Cível do Foro Central – São Paulo/SP
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
Apelada: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
MM. Juíza de Direito: Dra. INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO
VOTO No 27.952
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRETENSÃO
REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados
a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de
causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de
serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência
da demanda mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 353/357 julgou
procedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., para condenar a ré
ao pagamento da quantia de R$ 6.806,33, com correção monetária e juros de
mora legais, contados da citação. Em consequência da sucumbência, a
concessionária de energia elétrica foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Irresignada, a acionada interpôs, a fls.
359, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a fls. 360/370 aduz que não há prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012346-59.2020.8.26.0100
3
nexo causal entre os danos sugeridos e uma pretensa falha na rede elétrica,
sugerindo se tratar de caso fortuito. Diz ser caso de se observar o disposto na
Resolução 414/2010 da ANEEL. Refuta os documentos coligidos aos autos pela
autora, sugerindo a unilateralidade nas conclusões do assistente técnico.
Assevera que não se trata de sub-rogação automática dos direitos da autora, não
havendo se falar, igualmente, na inversão do ônus da prova. Refuta a ocorrência
dos danos apontados, sugerindo que a autora carece de prova nesse sentido.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator. Contrarrazões a fls. 378/380.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de serviço de
energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a indenização
prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via judicial para se ver
ressarcida dos valores despendidos. Assinala ter havido oscilação de energia em
relação ao segurado Roberto Cavalcanti (apólice 658015926), vindo a danificar
equipamentos elétricos. Informa ter indenizado o segurado dos prejuízos havidos,
nos limites da apólice. Diz haver notificado, sem sucesso, administrativamente, a
concessionária, vindo, agora, a se socorrer do Poder do Judiciário para cobrar da
ré o ressarcimento dos valores pagos. Juntou os documentos de fls. 39/219.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012346-59.2020.8.26.0100
4
A r. sentença julgou procedente a
pretensão inaugural, reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E, de fato, é caso de procedência da demanda.
Está evidente o interesse de agir. A
Resolução no 414/2010 da ANEEL é direcionada ao consumidor, usuário dos
serviços de energia elétrica, a quem incumbe a comunicação do problema à
Concessionária, solicitando a reparação pela via administrativa. Situação distinta
é a da seguradora, que age no exercício do direito de regresso.
Vale ressaltar que este E. Tribunal de
Justiça já se posicionou no sentido de que “não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso”, destacando que “o estabelecido pela Resolução 414/2010 da
ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de comunicação
administrativa à concessionária, nada mencionando que a utilização da via
judicial é condicionada a tal procedimento”.1
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados
referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente
do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal
1 TJSP 31a Câmara de Direito Privado Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114 Rel. Des. Paulo
Ayrosa J. 09/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012346-59.2020.8.26.0100
5
Federal.2
Não se nega que a responsabilidade da
concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Também assim preconiza o art. 107, da Resolução
Normativa no 61/2004, da ANEEL, alterada pela Resolução no 360/2009.
Anote-se, a propósito, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a existência do nexo de
causalidade entre o ato administrativo do prestador de serviço público e o dano
causado a terceiro é o bastante para se inferir pela responsabilidade objetiva do
Estado:
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade
objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do
fato e do nexo causal. Indenização por dano material. 3. Incidência das
Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”3
Com efeito, a seguradora procedeu à
regulação dos sinistros, mediante a apuração dos eventos e dos danos por
empresa especializada. Também fez juntar aos autos: apólice firmada com o
segurado, aviso de sinistro, laudos técnicos, relatório de regulação, fatura de
consumo de energia, comprovante de pagamento feito ao beneficiário (fls.
39/219).
Perfeitamente configurado, portanto, o
2 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.
3 STF 2a Turma RE 587311AgR Rel. Min. Gilmar Mendes J. 16/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012346-59.2020.8.26.0100
6
nexo de causalidade necessário ao pedido reparatório.
Por outro lado, a requerida não logrou
comprovar a excludente de sua responsabilidade. E, ao contrário do que alega a
recorrente, os documentos não foram produzidos unilateralmente pela recorrida,
mas por empresas especializadas. Assim, não se evidenciando a ocorrência de
caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva de terceiros, não há como eximi-la
de responsabilidade.
Importante trazer a lume o que já decidiu
esta C. 26a Câmara de Direito Privado, em situação análoga:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
SEGURO.
RESSARCIMENTO
DE
DANO.
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto
probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a
existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não
afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento
da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e
seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a
ação procedente.”4
Por fim, dando cumprimento ao que reza
o art. 85, § 11, do CPC, é caso de majoração da verba honorária sucumbencial
para 12% sobre o valor da condenação.
4 TJSP
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1031345-52.2019.8.26.0114 - Comarca de
Campinas - Rel. Des. Felipe Ferreira J. 15/7/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1012346-59.2020.8.26.0100
7
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR